Tribunal: TJSP
Processo: 2008520-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ausência de intimação do procedimento administrativo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preenchimento dos requisitos formais do título executivo – Precedentes do C. STJ e Súmula 26 do TJSP.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Dívidas inscritas após a vigência da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ausência de intimação do procedimento administrativo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preenchimento dos requisitos formais do título executivo – Precedentes do C. STJ e Súmula 26 do TJSP.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Dívidas inscritas após a vigência da Lei Estadual no 16.497/17 – Taxa SELIC já utilizada como índice de cálculo dos juros moratórios – Multa aplicada no patamar de 20% - Legalidade – Confisco afastado – Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000649457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008520-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALCAÇUZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS ME, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000.
Agravante: Alcaçuz Indústria e Comércio de Roupas ME
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz(a) de Direito: Renata Scudeler Negrato
Voto n° 10.665
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Ausência
de
intimação
do procedimento
administrativo
Cerceamento de defesa

Inocorrência
Preenchimento dos requisitos
formais do título executivo Precedentes do C.
STJ e Súmula 26 do TJSP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Dívidas inscritas após a vigência da Lei Estadual
no 16.497/17
Taxa SELIC já utilizada como
índice de cálculo dos juros moratórios
Multa
aplicada no patamar de 20% - Legalidade

Confisco afastado
Precedentes do C. STF e
deste E. Tribunal de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto contra decisão de fls. 60/62 dos autos originais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
rejeitou exceção de pré-executividade, por entender que as CDAs em
questão não padecem de qualquer nulidade.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que: a) não foi
intimada do processo administrativo que deu origem à presente execução
fiscal, implicando em cerceamento de sua defesa; b) a multa aplicada ao
débito possui caráter confiscatório e c) que os juros de mora exigidos com
fundamentos no art. 96 na Lei no 6.374/89, e redação dada pela Lei no
13.918/09, os quais são muito superiores à taxa SELIC e já tiveram a sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. Por fim, pleiteia o reforma da decisão impugnada, com a
consequente extinção do feito.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 29).
Manifestou-se a agravada, fls. 41/46, no sentido do não
provimento do recurso.
É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de
defesa, cabe transcrever trecho da decisão impugnada, que bem esclarece
a desnecessidade de procedimento administrativo prévio no caso em
questão e, consequentemente, a impossibilidade da ausência intimação
do agravante acarretar a nulidade do título executivo, uma vez que as
CDAs estão de acordo com todos os requisitos exigidos por lei, in verbis:
“No presente caso, foi a própria Excipiente quem declarou ao fisco
ter praticado fato gerador do ICMS, uma vez que a importância
referida nas CDAs se referem a débito declarado e não pago. Dessa
forma, desnecessário processo administrativo ou ato específico para
a homologação formal do lançamento.
A origem do crédito, portanto, é do inadimplemento de ICMS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
declarado, constando das Certidões de Dívida Ativa a descrição do
mês de ocorrência do fato gerador, o valor originário, data do início
da mora, os fundamentos legais da dívida e dos encargos da mora,
todos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que: 'os requisitos legais
para a regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo
2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla
defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade
constante do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG,Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
DJ
de
DJ16.05.2005;
REsp
no
485743/ES.(...)”(REsp
893.541/RS,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.12.2006, DJ 08.03.2007
p. 182).
Desnecessário, ainda, procedimento administrativo prévio à
inscrição do débito na dívida ativa, já que os débitos confessados
pelo próprio contribuinte (ou responsável) tem efeito de
lançamento, tornando-se: 'desnecessária a atividade do fisco de
verificar a ocorrência do fato gerador, apontar a matéria tributável,
calcular o tributo e indicar o sujeito passivo, notificando-o de sua
obrigação, pois a apuração já terá sido feita por ele próprio,
evidenciando conhecimento inequívoco do que lhe cabia recolher.
A inscrição abrangerá o valor declarado e a multa de mora, que
incide automaticamente por força do simples não-pagamento no
prazo.' (Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 8a edição, Ed.
Livraria do Advogado, 2006, p. 1073).
Nesse sentido a Súmula 26 da Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo: 'O crédito tributário decorrente de ICMS
declarado e não pago prescinde de processo administrativo,
notificação ou perícia para sua execução.'” (fls. 60/61 dos autos de
origem g.n.)
Saliente-se, ainda, que os juros aplicados às CDAs, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
forma da Lei Estadual no 13.918/09, deve ter sua inconstitucionalidade
reconhecida, tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, no
julgamento
da
arguição
de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, considerando constitucional a aplicação da
taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 85 da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 -
Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos
e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou
de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4o
do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão
nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito
não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso' Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC
que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória,
não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial
da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição,
em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n°
442 - Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2009.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo Dimas
Mascaretti, maioria de votos, j.27/02/13)
No entanto, no caso em questão, nota-se que a inscrição
das dívidas ocorreu entre 20.07.18 e 22.08.18 (fls. 2/7 dos autos
principais), ou seja, em datas posteriores à edição da Lei Estadual no
16.497/17, que já adotou a taxa SELIC como índice de cálculo dos juros
moratórios. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da taxa
de juros ou anulação das CDAs e dos respectivos débitos tributários, vez
que em momento algum foi aplicada a taxa de juros nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09.
Ainda que assim não fosse, cabe esclarecer que, em razão
de cálculo equivocado nas CDAs, não há como declarar a nulidade nem
suspender a execução fiscal. As CDAs devem ser adequadas à taxa de
juros considerada legal por este Tribunal, prosseguindo a execução fiscal.
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
CDA. REQUISITOS FORMAIS. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE
ALTERAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO NA CDA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a revisão
dos requisitos formais da CDA é inconciliável com a via especial, por
demandar o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 2. 'A jurisprudência desta Corte tem
entendido que as alterações que possam ocorrer na certidão de
dívida por simples operação aritmética não ensejam nulidade da
CDA, fazendo-se no título que instrui a execução o decote da
majoração indevida. Prosseguimento da execução pelo valor
remanescente' (REsp 883.746/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe 29/4/08). 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no Ag 1217514/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, dj. 05.05. 11).
Nota-se que em cada CDA foi aplicada multa de 20% do
valor principal do débito, nos termos dos art. 87 e 98 da Lei no 6.734/89,
observada a redação introduzida pelo inciso X do art. 1o da Lei Estadual no
9.399/96.
Conquanto seja uma porcentagem elevada, não resta
caracterizada qualquer ofensa ao princípio da vedação ao confisco.
Pontue-se que, na situação dos autos, é necessária a aplicação de sanção
relevante, a fim de garantir as funções precípuas da multa, quais sejam,
punir e coibir de maneira efetiva a sonegação.
A multa moratória se presta a indenizar o fisco em razão
do não cumprimento espontâneo da obrigação tributária pelo
contribuinte, devendo seu valor se manter proporcional ao montante da
obrigação tributária principal, mas sem atingir quantia que impeça o
contribuinte de satisfazer sua obrigação (efeito confiscatório) ou, na outra
ponta, representar quantia ínfima que estimule novos inadimplementos.
No entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, a
multa apenas se reveste de confiscatoriedade quando ultrapassar o limite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
de 100% do valor do débito principal:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MULTA PUNITIVA DE 120%
REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO -
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE - 1. A multa punitiva é
aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento
voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente.
É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração
tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao
caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade
de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados
os princípios constitucionais relativos à matéria - 2. A Corte tem
firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de
modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes - 3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (AgRg
no ARE n° 938.538/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.09.2016).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

TRIBUTÁRIO - MULTA FISCAL- PERCENTUAL SUPERIOR A 100% -
CARÁTER CONFISCATÓRIO - ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO INEXISTÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO - I Esta Corte
firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas
fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido - II A obediência
à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando
houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão
constitucional discutida - III Agravo regimental improvido”. (STF,
Segunda Turma, RE 748257 AgR, j. 06.08.2013, Rel. o Min. RICARDO
LEWANDOWSKI sublinhou-se).
No mesmo sentido vem se posicionando este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Acolhimento parcial da exceção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
pré-executividade reduzindo os juros incidentes sobre os créditos
tributários devidos à Fazenda do Estado à taxa adotada para
atualização dos tributos federais Aplicação da taxa SELIC ao
débito fiscal
Reconhecimento de juros excessivos, que não
invalidam o título Multa de mora de 20% sobre o valor do tributo
não recolhido Razoabilidade Ausência de caráter confiscatório
Recurso
desprovido.”
( Agravo
de
Instrumento
no
2231915-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ponte
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; j. em 27/11/2019)
“APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO DE CDA. JUROS DA LEI ESTADUAL No 13.918/2009.
MULTA DE 20%. NULIDADE DA SENTENÇA.
(...)
Quanto à multa, ela é aplicável em razão do inadimplemento
referente ao débito tributário no seu vencimento, consoante o
artigo 87 da Lei Estadual no 6.374/1989. À taxa de 20%, ela não
assume caráter confiscatório, o que somente ocorreria se
ultrapassasse o limite de 100% do imposto devido. Descabe o
afastamento da multa sob o argumento de denúncia espontânea,
por se tratar de débito declarado pelo contribuinte e não pago no
seu vencimento. Consoante a Súmula 360 do A. STJ, o benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos
a destempo. Nem se pode admitir a redução dessa multa, porque foi
arbitrada de forma obediente à proporcionalidade e à
razoabilidade. Quanto aos ônus sucumbenciais, eles foram
corretamente distribuídos entre as partes de acordo com a
proporção do insucesso de cada uma. Sentença mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Apelação
Cível
1005040-31.2017.8.26.0363;
Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; j. em 29/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória - Decisão que
indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do
AIIM até redução da multa a 20% do valor principal e juros
limitados à taxa Selic. Juros moratórios estipulados pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008520-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.665 - LA
13.918/2009. Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des.
Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201. Atualização do
débito fiscal limitada à taxa Selic, com redução da multa para 100%
do valor do imposto - Precedentes
Decisão reformada
parcialmente Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento
no 2159819-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; j. em 03/09/2019).
Assim, não há que se falar em caráter confiscatório da
multa aplicada aos débitos elencados pelo agravante, haja vista que,
conforme entendimento já esposado por este Tribunal de Justiça em
diversas oportunidades, bem como pela mais alta Corte do país, a
porcentagem fixada nas CDAs não ofende os postulados da razoabilidade
e proporcionalidade, pois não ultrapassa o valor principal da dívida.
Por fim, por todo exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)